Tribunal: TJDFT
Processo: 0717078-65.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA INIBITÓRIA. SÓCIO RETIRANTE. INDEFERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA ILÍCITA. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, consistentes em indenização por danos materiais e morais e concessão de tutela inibitória, sob o fundamento de inexistência de comprovação suficiente das alegações, ausência de cláusula de não concorrência e inexistência de prejuízo comprovado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o indeferimento da substituição de testemunha na audiência de instrução configura cerceamento de defesa;
(ii) estabelecer se restou comprovada conduta ilícita do sócio retirante apta a ensejar indenização por danos materiais e morais e a concessão de tutela inibitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de substituição de testemunha formulado apenas no dia da audiência, sem comprovação de fato imprevisível ou inevitável, encontra-se atingido pela preclusão, nos termos do art. 451 do CPC, não configurando cerceamento de defesa.
4. A colaboração do apelado no processo de retirada societária afasta a alegação de bloqueio ou retenção dolosa de acessos, não havendo prova documental robusta de conduta ilícita.
5. A inexistência de cláusula de não concorrência no contrato social impede a restrição da atividade profissional do sócio retirante, salvo prova de uso indevido de informações confidenciais, a qual não foi produzida nos autos.
6. A perda de clientes e a instabilidade empresarial não demonstram nexo causal direto com conduta do apelado, não sendo suficiente para caracterizar responsabilidade civil indenizatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento da substituição de testemunha requerida no dia da audiência, sem justificativa idônea, configura mera aplicação da preclusão processual e não cerceamento de defesa.
2. A ausência de cláusula de não concorrência no contrato social autoriza a atuação do sócio retirante no mesmo ramo de atividade, desde que não comprovado uso indevido de informações confidenciais ou prática de concorrência desleal.
3. A responsabilidade civil por danos materiais e morais exige demonstração de conduta ilícita, dano e nexo causal, ônus do qual não se desincumbe a parte autora quando inexistem provas concretas da alegada prática ilícita.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 451 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1830379, 0717442-13.2021.8.07.0007, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 12.03.2024, DJe 22.03.2024; TJDFT, Acórdão 1825381, 0744550-35.2021.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 29.02.2024, DJe 14.03.2024.